Tribunal: STJ
Processo: 5348214-48.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220273 - RS(2025/0233239-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: RAFAEL KUSMA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55135082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bf6ca95-a079-4743-8d0b-a2dcd8c49eb1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bf6ca95-a079-4743-8d0b-a2dcd8c49eb1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220273 - RS(2025/0233239-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: RAFAEL KUSMA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54827808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: fc136e7b-8255-47e3-b84e-65aede3fb4bb

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 240-241):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO NÃO CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA.
TESE DE PRECLUSÃO
SÚMULA 283/STF.
AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do
II, do quando o Tribunal de
art. 1.022,
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação
adotada pelo acórdão recorrido configura argumentação recursal
deficiente, a não permitir a exata compreensão da controvérsia e
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula 284 do STF.
5. O Tribunal de Origem assentou que a decisão que referiu inexistirem
os honorários em fase de cumprimento de sentença foi prolatada antes
da apresentação da impugnação pelo ente público, acarretando no
pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública. Nesse
contexto, a tese de preclusão foi afastada. A revisão de tal entendimento
enseja a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém omissão acerca
da alegação de que, nos termos da
e da tese fixada no
Súmula 345/STJ
julgamento do
a pretensão de arbitramento de honorários
tema 973/STJ,
advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva "já existia
(fl. 259-260), o que afasta a aplicabilidade do
desde o seu ajuizamento"
§ 7o, do
tornando a impugnação da Fazenda Pública
art. 85,
CPC/2015,
para fins de fixação da verba e, portanto,
"absolutamente irrelevante"
incapaz de afastar a preclusão decorrente da não interposição de recurso
Documento eletrônico VDA54827808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: fc136e7b-8255-47e3-b84e-65aede3fb4bb

contra a decisão interlocutória que a indeferiu, ainda que tenha sido
proferida antes do referido incidente.
Com impugnação (fls. 266-273).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático que concluiu pela incidência,
decisum
na espécie, do teor das Súmulas n. 283 e 284, do STF, e 7, do STJ (fls.
193-198).
Especificamente em relação à aplicação da
e à
Súmula 7/STJ
alegação de ausência de interposição de recurso contra a decisão
interlocutória que, inicialmente, havia indeferido a fixação de
honorários advocatícios, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 248-
249, negritei):
Por fim, ainda no tocante à preclusão, a Corte de origem, após ampla
análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que
"a decisão que recebeu a inicial do cumprimento de sentença e,
consta
inicialmente, indeferiu a fixação de honorários advocatícios,
do Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31/33, foi objeto de impugnação
(Evento 6, PROCJUDIC1, fls.
), que restou
pelo exequente
35/38
(fl. 105, e-STJ, negritei).
apreciada na decisão ora agravada"
Documento eletrônico VDA54827808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: fc136e7b-8255-47e3-b84e-65aede3fb4bb

A revisão de tal conclusão, nos termos pretendidos pela parte
recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame dos fatos e
provas que constam dos autos, salientando-se que não restou
demonstrado o delineamento fático das premissas aptas a superarem a
aplicação do óbice, o que enseja a manutenção da aplicação da
na hipótese.
Súmula 7/STJ
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54827808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: fc136e7b-8255-47e3-b84e-65aede3fb4bb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.220.273 / RS
Número Registro: 2025/0233239-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50613931220198210001 53482144820238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
RECORRIDO
: RAFAEL KUSMA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: RAFAEL KUSMA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
Documento eletrônico VDA55099756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:44
Código de Controle do Documento: 448f6c38-66a0-49f3-b0c6-3b6c01f5f962

STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:44
Código de Controle do Documento: 448f6c38-66a0-49f3-b0c6-3b6c01f5f962